Tribunal: TJES
Processo: 0013372-36.2020.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013372-36.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA MOURA FERREIRA MASSANTE DIAS FERNANDES
RECORRIDO: LISANIAS OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM PELO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida visando, em caráter preliminar, a nulidade da sentença em razão de nulidade da citação do requerido. No mais, sustentou ainda o caráter subsidiário de sua responsabilidade, na qualidade de fiadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual nulidade de citação e a viabilidade da solidariedade fixada na sentença impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que não restou evidenciada a nulidade da citação, tendo em vista o comparecimento espontâneo do requerido em audiência de conciliação. No mérito, não vislumbro fundamentos autorizadores da reforma pretendida, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de renúncia ao benefício da ordem do fiador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC e Enunciado das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0013372-36.2020.8.08.0545

RECORRENTE: BRUNA MOURA FERREIRA MASSANTE DIAS

RECORRIDO: LISANIAS OLIVEIRA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOEFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM PELO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida visando, em caráter preliminar, a nulidade da sentença em razão de nulidade da citação do requerido. No mais, sustentou ainda o caráter subsidiário de sua responsabilidade, na qualidade de fiadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual nulidade de citação e a viabilidade da solidariedade fixada na sentença impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que não restou evidenciada a nulidade da citação, tendo em vista o comparecimento espontâneo do requerido em audiência de conciliação. No mérito, não vislumbro fundamentos autorizadores da reforma pretendida, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de renúncia ao benefício da ordem do fiador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC e Enunciado das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL ajuizada por
LISANIAS OLIVEIRA DA SILVA
em face de
RODRIGO LEONE EVANGELISTA E BRUNA FERREIRA MASSANTE DIAS
.

Narra o requerente, em síntese, que as partes firmaram contrato de aluguel, no qual o primeiro requerido, na condição de locatário, compromete-se ao pagamento dos valores relativos ao aluguel mensal do imóvel, bem como outras despesas como condomínio, conta de energia elétrica e IPTU, tendo a segunda requerida assinado o contrato na qualidade de fiadora. Sustenta que os valores em aberto contemplavam o montante de 03 aluguéis, 06 taxas condominiais, IPTU do ano de 2019 e 05 faturas de energia elétrica. Diante o exposto, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos, bem como pela condenação ao pagamento da multa contratual prevista no contrato, diante da quebra contratual evidenciada pelo inadimplemento dos valores indicados.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO os Requeridos ao pagamento dos valores devidos, qual seja, R$4.027,15(quatro mil e vinte e sete reais e quinze centavos); sejam condenados ao pagamento do IPTU, no valor de R$1.384,00(mil trezentos e oitenta e quatro reais);sejam condenados ao pagamento dos 06(seis) meses de condomínio no valor de R$5.620,00(cinco mil seiscentos e vinte reais); sejam condenados ao pagamento referente a 05(cinco) meses de energia elétrica usada no valor de R$1.336,00(mil trezentos e trinta e seis reais); sejam condenados a arcar com a multa prevista na cláusula 27 do contrato de locação, referente a 03 vezes o valor do aluguel, equivalente a R$3.600(três mil e seiscentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar de 01/2/2021 (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 01/2/2021. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a segunda requerida interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais, sustentou preliminarmente a nulidade da citação do locatário, ora primeiro requerido, pugnando pela nulidade da Sentença e dos atos processuais praticados após a citação inválida do requerido. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença objurgada em razão de ter fixado a condenação de forma solidária para a recorrente, sendo que a mesma é fiadora, não podendo ser considerada como devedora principal. No mais, sustentou ainda a impossibilidade da fixação da multa contratual, haja vista que quem teria dado causa à rescisão contratual seria a parte recorrida e não o locatário.

Contrarrazões apresentadas, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença objurgada.

I - DA PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO DO LOCATÁRIO

Inicialmente, observa-se que a recorrente, em suas razões recursais, sustentou a nulidade da citação do primeiro requerido (locatário), tendo em vista que o AR não teria sido recebido pessoalmente pelo mesmo, de forma que, formalmente, o requerido sequer tomou ciência da presente demanda.

Ocorre que a referida alegação não merece acolhimento, isso porque, ainda que o requerido não tenha recebido a citação pessoalmente, o mesmo participou da audiência de conciliação designada nos autos, conforme se observa do Termo de Audiência, configurando assim o comparecimento voluntário do mesmo, não havendo o que se falar em nulidade de citação, uma vez que, tendo comparecido na audiência, o requerido tomou ciência de todos os termos da presente demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida em sede recursal.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a viabilidade da condenação fixada em face da recorrente, bem como a incidência, ou não, da multa contratual prevista na cláusula n. 27 do contrato firmado entre as partes.

De antemão, entendo ser o caso de não acolhimento das razões do recurso apresentado. Explico.

Trata-se de fato incontroverso de que a recorrente assinou o contrato de locação na qualidade de fiadora e não como devedora principal. Logo, tem-se que, de fato, a responsabilidade fixada na sentença atacada não pode ser, em regra, imputada à recorrente inicialmente.

Ocorre que, apesar de o ordenamento jurídico vigente prever o caráter subsidiário da responsabilidade do fiador, tal situação pode ser modificada através da inclusão de cláusulas contratuais que estejam relacionadas à renúncia do benefício de ordem, o que ocorreu no caso concreto.

De uma simples análise do contrato firmado entre as partes, observa-se que na Cláusula n. 30 foi firmado, expressamente, a renúncia ao benefício de ordem pela fiadora, configurando assim a possibilidade de que a condenação seja realizada pela Magistrada a quo de forma solidária. Logo, não há o que se falar em caráter subsidiário da responsabilidade da recorrente por ser fiadora do contrato, haja vista que a mesma pactuou e concordou com a cláusula que prevê a renúncia ao benefício de ordem, modificando o caráter de sua responsabilidade de subsidiária para solidária.

No mais, tem-se ainda que a recorrente sustenta a impossibilidade de condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual, sob o fundamento de que o locatário não teria dado causa à rescisão contratual. Ocorre que, a multa pleiteada pelo recorrido em sua peça exordial e que foi confirmada através da sentença impugnada, não diz respeito à rescisão contratual, mas sim ao descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato.

A cláusula de n. 27 assim prevê:

“
27)
Fica estipulado a multa de 03 (três) vezes o valor do aluguel, vigente à época do ocorrido, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato, com a faculdade para a parte inocente de considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer notificação [...]”

Dessa forma, não vislumbro invalidade da aplicação da referida multa, haja vista que o que possibilita a sua aplicação não é o fato de quem deu causa à eventual rescisão contratual, mas sim quem descumprir qualquer outra cláusula, o que ocorreu na presente demanda a partir do momento da inadimplência do requerido, na condição de locatário.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)